Tribunal: TJDFT
Processo: 0735128-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0735128-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KENIA NAYARA PIMENTEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer tratamento de BRAQUITERAPIA à autora. Embora de procedência a sentença, o magistrado de origem não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, determinando que o tratamento seja fornecido conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Diante disso, a parte recorrente interpôs o presente recurso e postulou a concessão de tutela de urgência, a fim de que o DISTRITO FEDERAL fosse condenado a oferecer à parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização do procedimento de BRAQUITERAPIA, com todos os materiais e suportes necessários, inclusive de internação, devendo fazê-lo em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, promova o seu custeio em estabelecimento privado, conforme prescrito no relatório médico. Destaca-se que, em sede de agravo de instrumento, foi concedida liminar para determinar a realização do tratamento (ID 39993825), não havendo notícias quanto ao cumprimento da obrigação. É o breve relato. Decido. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente (art. 300, CPC). A concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento cirúrgico, o que se observa no presente caso. Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao Distrito Federal a obrigação de realizar o procedimento vindicado, diante de quadro de grave dano à saúde. Consta do laudo médico (ID 39993813 – Pág. 3), lavrado por especialista (médica radio-oncologista), do Hospital Universitário de Brasília, que a agravante é portadora do CID C53, isto é, Neoplasia Maligna do Colo do Útero, e se encontra em tratamento com radioterapia de feixe externo, concomitante com quimioterapia, necessitando em seguida de BRAQUITERAPIA em colo uterino, após o término da radioterapia. A Central de Regulação do DF, em resposta ao Ofício da Defensoria Pública, informou, tão somente, que o procedimento ainda não se encontra regulado no âmbito da SES/DF, de modo que não há qualquer previsão de realização. A Assessoria de Política de Prevenção e Controle do Câncer (ASCCAN), por outro lado, não se referiu especificamente ao caso da agravante, apenas relatando a situação em que se encontra o processo de contratação de serviço suplementar de radioterapia, na modalidade braquiterapia, no âmbito da SES/DF. Assim, embora a recorrente demande tratamento para grave quadro de saúde (câncer de colo de útero), não há qualquer previsão de atendimento de sua necessidade pelo serviço de saúde do DF, razão pela qual resta justificada a intervenção do Poder Judiciário. A Turma Recursal já se manifestou favoravelmente ao tratamento ora pleiteado, conforme se vê no Acórdão 1409815, 07016917020218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por outro lado, a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação estipulada em sentença não traz qualquer benefício real à situação fática da parte autora, a despeito da procedência do pedido. Ademais, a espera pela análise do presente Recurso Inominado pelo colegiado pode acarretar danos irreparáveis à saúde da recorrente, devendo ser determinada a execução imediata do tratamento vindicado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à recorrente, KENIA NAYARA PIMENTEL, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, BRAQUITERAPIA, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Intimem-se. Após, façam os autos conclusos para julgamento do recurso pelo colegiado. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito